Tribunal: TJES
Processo: 5004951-41.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004951-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL COSTA MILANEZ e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004951-41.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS: RAFAEL COSTA MILANEZ e VANESSA MORAES KLEIN MILANEZ

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por RAFAEL COSTA MILANEZ e VANESSA MORAES KLEIN MILANEZ em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, na qual os requerentes alegam que adquiriram passagens junto a requerida para viagem de Vitória para Porto Alegre, junto com seus dois filhos menores. O trecho adquirido para retorno, em 12/12/2023, foi o seguinte: Porto Alegre 05:35h – Confins 07:45h; Confins 08:50h – Vitória 09:55h.

Afirmam que na data de retorno para Vitória (12/11/2023) o voo partindo de Porto Alegre sofreu um atraso de mais de 4 horas (partiu de Porto Alegre às 09:37h, o que é confirmado pela requerida em contestação), o que resultou na perda da conexão em Confins. Relatam que a requerida disponibilizou voucher para ser convertido em novas passagens para Vitória, bem como refeição e hospedagem, mas não lhes foi permitido retirar as malas, de modo que foram para o Hotel sem seus pertences.

O novo voo para Vitória estava previsto para às 23:30h, assim, deixaram o Hotel e se dirigiram ao aeroporto de Confins, mas, novamente, relatam que houve atraso, sendo que, após muita espera, foram novamente enviados para o Hotel, pois o voo para Vitória só sairia às 09 horas do dia seguinte (13/11). Relatam que chegaram em Vitória com mais de 24 horas de atraso, perdendo compromissos e, ainda, receberam as malas molhadas e danificadas.

As informações acima foram confirmadas pela própria requerida em sede de contestação.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, pois, embora a requerida/recorrente tenha prestado assistência aos consumidores, esta não foi suficiente. Salientou que, embora, a empresa alegue que o atraso no voo ocorreu por manutenção na aeronave, tal fato não a exime da responsabilidade de prestar adequada assistência, tendo em vista que se trata de risco da atividade. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente há o dever de indenizar.

No caso dos autos a recorrente não comprovou que foram mitigados, de forma adequada, os transtornos causados aos consumidores, como, por exemplo, a tentativa de realocação destes em voo de outras companhias aéreas. Ademais, como esclarecido pelo juízo
a quo
, a necessidade de manutenção da aeronave é fortuita interna, não sendo apto a afastar a responsabilidade da recorrente.

Nesse cenário, entendo devida a indenização fixada em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)